Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705027-07.2021.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JOSUE BONFIM NETO DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 27820040. Na origem, a ora apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de JOSÉ BONFIM NETO, tendo por objeto veículo automotor GM/Ônix, Placa QIC-2459, adquirido pelo réu mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A d. Magistrada sentenciante resolveu o processo, sem apreciação do mérito, em razão da juntada de petição, noticiando a celebração de acordo de quitação do débito vencido antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual. O banco autor interpôs recurso de apelação (ID 27820048), postulando a cassação da r. sentença e a consequente suspensão do feito originário até o integral adimplemento da transação. Da análise do acordo extrajudicial celebrado pelas partes litigantes (ID 27820036), verifica-se que a parte devedora se comprometeu ao pagamento do débito objeto da lide em 3 parcelas, sendo a derradeira com vencimento em 26/07/2021, no valor de R$ 5.000,00. Assim, mister observar os termos da cláusula 'g' e 'h' do acordo em tela, os quais versam sobre as consequências do adimplemento integral do avençado, quais sejam: a renúncia das partes ao prazo recursal e sobre o próprio direito em que se funda a ação. Pela dicção do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se o acordo celebrado foi integralmente adimplido pelo réu/apelado e, em caso positivo, para que esclareça se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora